Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-23.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012150-23.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA - CPF: 208.331.301-10 (ADVOGADO), RAPHAEL CRUZ LOPES DE ABREU - CPF: 027.369.611-45 (IMPETRANTE), JOACIL PEDRO DOS SANTOS - CPF: 046.278.311-10 (IMPETRANTE), MAYLSO LAU BRUM - CPF: 040.095.851-10 (IMPETRANTE), JONATAS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 040.425.861-12 (IMPETRANTE), JEANDERSON JOSE DA SILVA - CPF: 033.799.151-06 (IMPETRANTE), VINICIUS DE ASSUNCAO FARIA - CPF: 026.588.381-40 (IMPETRANTE), VENUSA TAFFARELA RUVIA DIAS DOS SANTOS - CPF: 730.870.841-15 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – POLICIAL MILITAR – INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – ESTABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

A estabilidade no cargo público de militar para participar de processo seletivo interno a fim de formar quadro de acesso a promoção, por mérito intelectual é exigência legal, prevista na Lei Ordinária Estadual no 10.076/2014, razão pela qual não há falar em violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Rafael Cruz Lopes de Abreu e Outros
,
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na exigência de estabilidade funcional para inscrição no processo seletivo interno previsto no edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017.

Os Impetrantes pretendem candidatar-se ao cargo de 3o Sargento, para tanto foi lançado o Edital no 002/2017, referente ao processo seletivo interno para formação do quadro de acesso a promoção, por mérito intelectual, à graduação de 3o Sargento da PMMT, no entanto, a autoridade coatora exige a estabilidade funcional para os candidatos se inscreverem.

Assim, entende que a referida exigência não faz sentido para promoção pelo critério intelectual, motivo pelo qual entende que houve violação a seu direito líquido e certo.

Diante do que expôs, requer a concessão da segurança para que as autoridades coatoras sejam compelidas a inscrever o impetrante no processo seletivo interno para formação do quadro de acesso à promoção – graduação de 3o Sargento – PMMT.

A liminar foi indeferida (ID 1493778).

O Estado de Mato Grosso ao prestar informações assevera que se a legislação estadual (Lei no 10.076/2014) estabelece que a praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve possuir estabilidade no serviço público militar, razão pela qual, defende que não há dúvida que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição do processo seletivo. Com esses argumentos, requer a denegação da ordem, diante da inexistência de qualquer ato abusivo e ilegal (ID 1541276).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da segurança
(ID 1751894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por impetrado por
Rafael Cruz Lopes de Abreu e Outros
,
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na exigência de estabilidade funcional para inscrição no processo seletivo interno previsto no edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Pois bem.

Consta dos autos que os impetrantes são policiais militares que pretendem se inscrever à graduação de 3o Sargento da PMMT, por mérito intelectual, cujo o Edital no 002/2017.

No entanto, os impetrantes foram surpreendidos com a limitação disposta no edital do processo seletivo interno, por não possuir estabilidade no cargo público.

Ocorre que a Lei Ordinária Estadual no 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos oficiais e praças da ativa da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do estado de mato grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências, estabelece os critérios para promoção, cuja exigência da estabilidade está expressamente previstas, senão vejamos:

“Art. 18 Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:

III - Mérito intelectual para a graduação de 3o Sargento, aos militares estaduais
possuidores de estabilidade
prevista no Estatuto dos Militares do Estado”.

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. (...).

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo”.

Dessa forma, estabelecendo a legislação específica sobre a matéria, condições para ingresso/inscrição nos quadros de promoção, não se vislumbra, na espécie, qualquer ofensa ao princípio da legalidade, até mesmo porque, os candidatos que não conseguirem atingir a estabilidade profissional, poderão ser exonerados.

Vale lembrar ainda, que a lei certamente exige a estabilidade, pois o provimento de cargo de 3o Sargento por mérito intelectual exige um amadurecimento profissional mínimo do militar, maior senso de responsabilidade e significativa experiência profissional, tendo em vista que se trata de uma progressão funcional em que não há um curso de formação para novos sargentos - que é regra geral, de modo que os aprovados galgarão a graduação superior mediante processo promocional abreviado - consistente na aprovação intelectual e preenchimento dos demais requisitos.

Diante disso, o período mínimo de atuação na carreia militar (estágio probatório), em que se avalia a aptidão, capacidade e eficiência do servidor, é basilar ao bom desempenho das atribuições da hierarquia superior.

Assim, deve o militar cumprir o estágio probatório de 03 (três) anos para participar do referido processo seletivo interno, nos termos da lei.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO – POLICIAL MILITAR – INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – ESTABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO
- ORDEM DENEGADA.
A estabilidade no cargo público de militar para participar de processo seletivo interno a fim de formar quadro de acesso a promoção, por mérito intelectual é exigência legal, prevista na Lei Ordinária Estadual no 10.076/2014, razão pela qual não há falar em violação a direito líquido e certo
. (
Número Único
:

1011926-85.2017.8.11.0000

Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL(120)

Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
data do julgamento 02/07/2020)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –
INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21, DA LEI 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO CERTAME – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTID
A – RECURSO DESPROVIDO.
A exigência de período mínimo de serviço militar ao candidato, no ato da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento, visa garantir a estabilidade do servidor à carreira, e trata-se de cumprimento da legislação especial”.
(PJE 1012157-15.2017.8.11.0000 – Rel.: MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –
INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO DA PM/MT – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21 DA LEI No. 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.
A exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, comprove o período mínimo de serviço, é a observância da legislação especial
”. (RAIN 1011931-10.2017.8.11.0000 (STJ) - HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

Portanto, à luz da legislação de regência, o ato questionado no presente writ não se reveste de ilegalidade capaz de ensejar correção, de modo que não há falar em violação a direito líquido e certo.

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança
vindicada, por não vislumbrar violação à direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021